Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. PONDERAÇÃO. RELATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM DOS AUTORES, SOB FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR. ATO ILÍCITO RECONHECIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 403 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas.
2. Caso concreto em que, constatada a extrapolação do direito de informar mediante a veiculação de imagem dos autores alegando falsamente se tratarem de criminosos, é de ser reconhecida a existência de ato ilícito configurador de abalo moral indenizável, porquanto patente a violação aos direitos da personalidade.
3. A Súmula 403 do STJ dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. 3.1 Situação concreta em que o dano moral decorre da coisa em si, do próprio fato ofensivo, in re ipsa, raciocínio que dispensa qualquer comprovação de efetivo prejuízo, já que o bem violado é imaterial.
4. Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo juízo de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.